Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-53.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO. VULNERABILIDADE DECORRENTE DE EMBRIAGUEZ. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe.
II - Nos crimes de lesão corporal e estupro de vulnerável, sendo a vulnerabilidade decorrente de embriaguez, é imprescindível a prova incontestável de que a vítima, ao tempo do crime, era totalmente incapaz de oferecer resistência à conjunção carnal ou atos libidinosos praticados pelo réu.
III - Embora a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes sexuais, se as declarações prestadas e os elementos de prova produzidos no curso da instrução são insuficientes para esclarecer a real dinâmica dos fatos e demonstrar a ocorrência de conduta dolosa, impõe-se a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.